Tribunal: TJPA
Processo: 0008153-58.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008153-58.2017.8.14.0067

APELANTE: EDER LUIS CUNHA DE MELO

APELADO: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO INJUSTIFICADA DE CARGA HORÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIMENTO DO PERÍODO EM QUE LABOROU COM A CARGA HORÁRIA REDUZIDA PELA METADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A REDUÇÃO, OBSERVADO O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –

Em que pese as exigências que visam assegurar a irredutibilidade salarial, a carga horária não pode ser considerada irredutível, tampouco se trata se direito adquirido do servidor, o procedimento, no entanto, deve ser observado de modo a trazer justificativa plausível para a redução, o que não ocorreu no caso em análise.

2 –
No que tange ao prejuízo material sofrido, verifico que faz jus ao recebimento, corrigido, do período em que permaneceu laborando com a carga horária reduzida. Acerca da indenização por dano moral, entendo que não merece prosperar o pleito, considerando que o mero aborrecimento ou mágoa em razão do atraso do pagamento não enseja a obrigação de indenizar.

3 –
Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o pagamento dos valores que o servidor deixou de receber enquanto laborou com a jornada reduzida, bem como o retorno da carga horária a 200 horas, nos termos e limites da fundamentação lançada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Eder Luís Cunha de Melo, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos, proposta em face do Município de Mocajuba.

Da inicial se extrai que o autor, servidor público municipal, exercia suas atividades laborais em duas escolas de ensino fundamental, cada uma com carga horária de 100 horas, totalizando a jornada mensal de 200 horas. Relata que em 2012 concorreu ao cargo de vereador, tendo permanecido a exercer o magistério com a mesma carga horária supramencionada.

Diante do desgaste emocional decorrentes de suas atividades, requereu licença sem vencimentos pelo prazo de 1 ano, iniciando seu afastamento em 26 de dezembro de 2016, conforme Portaria nº 0149/16.

Aduz que, em 03 de junho de 2017, solicitou o cancelamento de sua licença, tendo a Administração Pública permanecido inerte quanto a sua reintegração até 22 de agosto de 2017, o que lhe acarretou prejuízos financeiros. Afirma, também, que, ao retornar, teve sua carga horária reduzida para 100 horas. Pugna, então, pelo pagamento dos vencimentos dos meses de agosto e setembro de 2017 e pelo restabelecimento da carga horária de 200 horas.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente o feito.

Inconformado com o teor da decisão, interpôs o presente recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença prolatada sob afirmativa de: que não se faz adequada a justificativa de impossibilidade de reintegrar um professor durante as férias escolares; que a redução da carga horária com a respectiva redução salarial viola o princípio da irredutibilidade salarial, previsto no art. 37, X, da Constituição Federal; que faz jus a indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Vislumbro, também, que se trata de caso de Remessa Necessária, uma vez que se trata de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de redução da carga horária de professor municipal ocupante de cargo efetivo, bem como ao pagamento de danos morais e materiais decorrentes do imbróglio gerado ante a demora na reintegração do servidor público.

Conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, se faz necessário assegurar o contraditório e a ampla defesa previamente à redução de jornada laborativa de servidor público, considerando a repercussão em sua esfera patrimonial, devendo haver justificativa e instauração de procedimento administrativo prévio.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (grifo nosso)”.

Esse trâmite é exigido para que seja garantido ao servidor a irredutibilidade salarial prevista no art. 7º, VI, e art. 37, XV, da Constituição Federal.
In verbis
:

“
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e r
urais
, além de

outros que visem à melhoria de sua condição social:

VI

–
irredutibilidade do salário
, salvo o disposto em convenção ou

acordo coletivo;

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos

Poderes

da

União,

dos

Estados,

d
o

Distrito

Federal

e

dos

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XV

-

o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e

empregos públicos são irredutíveis
, ressalva
do o disposto nos

incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e

153, § 2º, I;”

Frise-se que, em que pese as exigências que visam assegurar a irredutibilidade salarial, a carga horária não pode ser considerada irredutível, tampouco se trata se direito adquirido do servidor, o procedimento, no entanto, deve ser observado de modo a trazer justificativa plausível para a redução.

A propósito, extrai-se da Constituição Federal

a exigência do devido processo legal quando se pretende privar o indivíduo de seus bens, senão vejamos:

“Art.5º(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou
de seus bens sem o devido processo legal.

LV -
os litigantes, em processo judicial ou administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Outrossim,
o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Acerca do tema, colaciono entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

EMENTA:

RECURSO

EXTRAORDINÁRIO.

REPERCUSSÃO
GE
RAL

RECONHECIDA.

SERVIDOR

PÚBLICO.

ODONTOLOGISTAS

DA

REDE

PÚBLICA.

AUMENTO

DA
JORNADA

DE

TRABALHO

SEM

A
CORRESPONDENTE
RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA.
DESRESPEITO

AO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL

DA
IRREDUTIBILIDADE

DE
VENCIMENTOS. 1. O assunto corresponde ao Tema n
º 514 da
Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem

a

devida

contraprestação

remuneratória”.

2.

Conforme

a
reiterada

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não
tem o

servidor público direito adquirido

a

regime

jurídico
remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de

seus
rendimentos,

que

é

a

hipótese

dos

autos.

3.

A
violação

da

garantia

da
irredutibilidade

de

vencimentos
pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição

pura

e

simples

do

valor

nominal

do

total

da
remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário
-
hora,
seja pela redução da jornada de trabalho com adequaç
ão dos
vencimentos

à

nova

carga

horária,

seja

pelo

aumento

da
jornada

de

trabalho

sem

a

correspondente

retribuição
remuneratória
.

(...)

(ARE

660010/PR.

Relator:

Min.

DIAS
TOFFOLI

Julgamento:

30/10/2014.

Órgão

Julgador:

Tribunal
Pleno
).

Se observa dos autos que o Município não comprova a existência de qualquer procedimento administrativo prévio capaz de ensejar na redução da carga horária do servidor, tampouco juntou documentos que justifiquem a redução unilateral, implicando na desobediência do princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto na Carta Magna.

Neste mesmo sentido tem se portado a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
. Vej
amos:

REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROFESSOR DO MU
NICÍPIO DE MONTE REDUÇÃO DE
CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL
PARA A REDUÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO. CONCESSÃO DA
SEGURANÇA EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE JESSE ALMEIDA

DE SOUSA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTIT
UIDA EM RELAÇÃO À
IMPETRANTE SHADE CAMILA CARNEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.
I- No caso em exame, observa-se a ilegalidade cometida pela
autoridade coatora, ao restringir um direito do impetrante,
na
medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a
incidência de qualquer espécie de Processo Administrativo
visando redução de sua carga horária, salientando-se que a
revisão de carga horária somente poderia ocorrer em
decorrência de Processo Admi
nistrativo, à luz de garantias
constitucionais, ou de requerimento do próprio impetrante, o
que não ocorreu.
II-Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator que, sem
qualquer justificativa, alterou a jornada de trabalho de 200
(duzentas) horas aula para 1
00 (cem) horas aula do
impetrante, reduzindo, por conseguinte, seus vencimentos.
[...].
VI- Em sede de Reexame Necessário sentença parcialmente
reformada.

(4708348, 4708348, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA,
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Pú
blico, Julgado em 2021-03-

08, Publicado em 2021-03-29)

REEXAME

NECESSÁRIO.

MANDADO

DE

SEGURANÇA.

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGA HORÁRIA DE 200

HORAS REDUZIDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DE FORMA

ABRUPTA GERANDO SÉRIO PREJUÍZO FINANCEIRO. AUSÊNCIA

DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM O ESCOPO DE OPORTUNIZAR O

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTINDA EM

REEXAME NECESSÁRIO.

1
. É sabido que a Administração Pública
pode rever seus próprios atos quando eiv
ados de ilegalidade ou

irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e

473, ambas do STF. Contudo, não pode a Administração Pública,

nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado

pela administração repercutiu na esfera ju
rídica do jurisdicionado,

a

sua

atuação

deverá

observar

ao

devido

processo

legal,

assegurando
-
se

o

respeito

ao

contraditório

e

à

ampla
defesa

àquela cuja situação jurídica sofreu alteração. 2. De fato, a partir

dos

documentos

acostados

aos

autos

pelo

impet
rante

e

pela

autoridade coatora é possível verificar a ausência do respeito ao

devido processo legal, configurado na necessidade de notificação

do servidor para apresentação de manifestação, anteriormente a

supressão da carga horária, reduzida de 200 para

100 horas/aulas

mensais, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa.

Além disso, importante consignar que tanto na apresentação das

informações

a

autoridade

coatora

não

afirmou

ter

realizado

qualquer

tipo

de notificação

ao

impetrante

antes

de

r
eduzir

a

carga

horária

da

impetrante.

3.

Restando

clara

a

ausência

de

notificação da servidora, com o fim de assegurar o contraditório e

ampla defesa,

vislumbro

o direito

líquido e certo no caso

em

exame,

devendo

ser

restabelecida,

a

carga

horária

de

200

h
oras/aulas mensais.

(2017.05047853
-
92, 183.646, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão

Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017
-
11
-
20,

Publicado em 2017
-
11
-
27)

No que tange ao prejuízo material sofrido, verifico que faz jus ao recebimento, corrigido, do período em que permaneceu laborando com a carga horária reduzida. Acerca da indenização por dano moral, entendo que não merece prosperar o pleito, considerando que o mero aborrecimento ou mágoa em razão do atraso do pagamento não enseja a obrigação de indenizar. Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO

CÍVEL.

AÇÃO

DE

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS
.

SERVIDOR

PÚBLICO

MUNICIPAL.

ATRASO

NO

PAGAMENTO

DE

VERBAS

SALARIAIS.

DANO

MORAL

NÃO

CONFIGURADO.

1.

Para

a

configuração

do

dano

moral,

imprescindível

que

o

abalo

sofrido

interfira

intensamente

no

comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar
-
lhe

aflição, angústia e desequilíbrio do seu bem
-
estar.

2. O dissabor

gerado, ao Autor, consubstanciado no não pagamento de sua

verba salarial, embora se trata de atitude censurável, não tem

o condão de respaldar a pretensão de condenação do ente

municipal

em danos morais
.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E

DESPROVIDA.
(TJ
-
GO

–

Reexame
Necessário
:

01196419020168090067, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA,

Data

de

Julgamento:

03/05/2019,

5ª

Câmara

Cível,

Data

de

Publicação: DJ de 03/05/2019)

Ademais, cumpre destacar que mesmo em casos de licença sem vencimentos, a redução da carga horária não pode ocorrer de forma abrupta e injustificada com o retorno do servidor às suas atividades.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
determinando o pagamento dos valores que o servidor deixou de receber enquanto laborou com a jornada reduzida, bem como o retorno da carga horária a 200 horas, nos termos e limites da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 05/12/2023